Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-75.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016670-75.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THALLISSON GUTIERRES MANHANI - CPF: 730.770.621-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1016670-75.2021.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO: THALLISSON GUTIERRES MANHANI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
SUPOSTA
VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo ou débito remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas,

incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão, cabendo pois, a prestação de constas pela instituição financeira.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório, isto porque, o próprio apelado admitiu seu inadimplemento, bem como além de ser revel na ação de busca e apreensão,
sequer quitou a 1ª parcela do contrato, não podendo, portanto, valer-se de ação indenizatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1016670-75.2021.8.11.0003
ajuizada em face de
THALLISSON GUTIERRES MANHANI
, que julgou
procedente
o pedido inicial, para o fim de: “
determinar ao réu a prestação de contas referente a venda do veículo Ranger Limited 3.2 20V, Diesel, Marca Ford, chassi 8AFAR23LOFJ292742, placa FIF-8546, e, entregar ao devedor o saldo apurado, decotada a dívida, se houver, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); condenar o réu no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Em síntese, sustenta a instituição financeira apelante que não praticou nenhum ato ilícito, agindo em exercício regular de direito do credor, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais ou procedência da ação, visto que a parte recorrida firmou contrato de financiamento para aquisição de um veículo e deixou de adimplir com as suas obrigações, momento em que fora intentada a ação de busca e apreensão, não havendo provas de purgação da mora.

Destaca que nas situações que envolvem pessoa física, é possível a constatação implícita do dano moral, o que porém, não se dá com a pessoa jurídica, não havendo que se falar em dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano moral presumido, que decorre naturalmente do próprio fato e não exige comprovação.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado
a quo
, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrida e punição desmedida do recorrente.

Por fim, pugna que a incidência de juros se dê a partir da sentença de arbitramento dos danos morais, bem como seja reduzida a multa por descumprimento da obrigação em patamar de valor razoável e aptos a não ensejar a punição desmedida do recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 132859225.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo autor
THALLISSON GUTIERRES MANHANI,
devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária firmado com o requerido, ora apelante
BANCO BRADESCO S/A,
em razão da venda extrajudicial do bem objeto do contrato, vejamos trecho da inicial:

“O requerente foi cliente da empresa requerida, quando então celebrou Contrato de Financiamento para aquisição de um automóvel, Modelo: RANGER LIMITED 3.2 20V AUT. DIESEL, Marca: FORD, Chassi: 8AFAR23LOFJ292742, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cor: BRANCA, Placa: FIF-8546, RENAVAM: 01054578793, sendo financiado R$ 106.192,97 (cento e seis mil cento e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) sendo naquela data assumidas 48 (quarenta e oito) prestações mensais iguais e sucessivas (DOC. 01).

Devido a dificuldades financeira, o requerente não conseguiu manter-se adimplente com o pagamento das prestações mensais e periódicas do contrato de alienação fiduciária, o levou a empresa requerida a propor ação de busca e apreensão, sendo o veículo apreendido em 10/08/2016, CONFORME AUTO DE BUSCA E APREENSÃO (DOC. 02).

Na época da apreensão do veículo, a dívida total do requerente com a empresa requerida era de R$ 29.327,36 (vinte e nove mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), CONFORME INICIAL DE BUSCA E APREENSÃO (DOC. 03). Já o veículo, quando de sua apreensão, possuía valor de mercado de R$ 123.510,00 (cento e vinte e três mil quinhentos e dez reais), CONFORME TABELA FIPE (DOC. 04).

Em resumo, a empresa requerida sub-rogou-se proprietária do bem alienado, logo em seguida vendeu o veículo (DOC. 05) e não prestou contas, tampouco ressarciu ao requerente a diferença entre o valor do veículo e a dívida existente.

Ademais, o § 7º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, prevê a responsabilização em perdas e danos da instituição bancária, nos casos de alienação do bem à terceiro, senão vejamos:

[...]

Nessa conjuntura, o requerente buscou solucionar amigavelmente a questão, mediante formalização de reclamação junto ao site CONSUMIDOR.GOV (DOC. 06), para solicitar o reembolso do valor excedente. Todavia, restou infrutífera sua demanda.”

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes firmaram cédula de crédito bancário em 18/09/2015, para aquisição de um veículo automotor FORD RANGER LIMITED 4X4 3.2, cor branca 2014/2015, PLACA FIF 8546, tendo estabelecido o pagamento de 48 parcelas de R$ 3.348,77, com 1º vencimento em 19/10/2015 e vencimento final em 19/09/2019.

O veículo em questão foi dado em garantia e, como resultado do inadimplemento contratual a partir da
1ª PARCELA – 19/10/2015
, foi objeto de ação de busca e apreensão, na qual restou consolidada a posse nas mãos do ora apelado (Busca e Apreensão nº 1000774-65.2016.8.11.0003) que restou sentenciado em 09/01/2016 e transitado em julgado em 23/02/2017,
in verbis
:

“Foi deferida a pretensão liminar de busca e apreensão do bem (fls. 56/57), a qual foi devidamente cumprida (fls.69/70).

O réu, devidamente citado (fls. 69), deixou decorrer in albis o prazo para contestação, incidindo, assim, o ônus da revelia
, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC/15, o que autoriza, ainda, o julgamento antecipado da lide – art. 355, II, do mesmo diploma legal.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro. Fundamento e Decido.

[...]

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, tornando definitiva a ordem liminar concedida, declarando rescindido o contrato firmado entre os litigantes e consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial. Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Proceda-se à baixa na restrição havida no sistema RENAJUD, conforme pleiteado às fls. 77/79.

Conforme o disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, oficie-se ao DETRAN respectivo para, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

[...].

CONSIGNO, outrossim, que, depois do trânsito em julgado, com a devida certificação, caso haja posterior pedido de
cumprimento de sentença
devidamente instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do CPC/15, deverá esta Secretaria PROMOVER às anotações e alterações necessárias.

Em seguida, INTIME-SE o devedor para cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no artigo 523 do CPC.

Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º), expedindo se, desde logo, mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º do CPC). [...]”

Necessário salientar que, ao contrário do que alega o apelado em sua inicial indenizatória, o valor para purgação da mora apresentado na ação de Busca e Apreensão fora
R$ 126.715,94
(
ID. 1444155 - Pág. 2/3 – dos autos da ação de busca e apreensão) e não R$ 29.327,36, que referia-se apenas às prestação vencidas.

Destaca o apelado que o valor de mercado do veículo em questão era de aproximadamente R$ 123.510,00 (cento e vinte e três mil quinhentos e dez reais), CONFORME TABELA FIPE.

Assim, discute-se nos presentes autos a ausência de comunicação pela instituição financeira sobre a alienação do veículo, bem como, informações do valor remanescente do contrato.

Pois bem.

Nos termos do artigo 2º do Decreto Lei n. 911/69, tem-se que, em caso de inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor fiduciário pode fazer a venda do bem , aplicando o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas, entregando eventual saldo em favor do devedor, com a devida prestação de contas :

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

No caso, é inconteste que o apelado se encontrava em débito com a apelante à época do ajuizamento da ação de busca e apreensão (n. 1000774-65.2016.8.11.0003), não tendo sido a inadimplência sequer contestada nessa ação.

O veículo foi apreendido e o pedido inicial feito nessa ação foi julgado procedente.

Não se tem notícia nestes autos, nem nos autos de Busca e Apreensão, quanto à suposta venda do veículo objeto de discussão.

Sucede que, embora se saiba que a entrega do bem ao credor não implica na quitação automática do saldo devedor proveniente de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cabia à instituição apelante prestar as constas referentes à venda do bem apreendido, para se apurar o valor que foi abatido do débito com a alienação do veículo, não podendo o consumidor, no caso, a autor/apelado, ficar, indefinidamente sem informações acerca da quitação do saldo devedor ou da existência de eventual
crédito ou débito
.

Desse modo, cumpria à apelante a demonstração de que promovera a alienação do veículo apreendido, com a apresentação de demonstrativo discriminatório da dívida da autora/apelada, a fim de comprovar o abatimento do valor recebido com a alienação sobre a dívida, bem como a existência de eventual
saldo ou débito remanescente
.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo certo que, a apelante não se desincumbiu do seu ônus, no sentido de demonstrar a alienação do veículo apreendido.

Assim, apesar de reconhecer a existência de interesse do devedor fiduciante na prestação de contas quando o bem objeto da garantia fiduciária é vendido, recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1866230/SP, ressaltou que essa pretensão não pode ser exercida no âmbito da ação de busca e apreensão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Portanto, da simples leitura do texto legal do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, verifica-se que inexiste previsão da obrigatoriedade da prestação de contas nos autos de busca e apreensão, no caso de o credor ter optado pela venda extrajudicial do bem.

Por óbvio, em contrapartida à liberdade que se confere ao proprietário fiduciário de proceder à venda extrajudicial, assegura-se ao devedor o direito de discutir o
quantum
porventura a ser-lhe restituído, desde que pelo meio processual adequado, que é a ação autônoma de prestação de contas.

Destarte, tem-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus, cabendo apura-se o saldo entre o produto da venda e o montante da dívida e encargos, procedendo-se à prestação de contas ao devedor.

Por outro lado, totalmente descabido o pleito indenizatório.

Isto porque, o próprio apelado admitiu seu inadimplemento, bem como
sequer quitou a 1ª parcela do contrato, não podendo, portanto valer-se de ação indenizatória.

Ademais, é cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422 do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113 do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.”.

“
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”.

Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico
.” (
in

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
, 2ª edição, 2003, p. 238).

E, ainda, o que leciona Tereza Negreiros:

“
o princípio da boa fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido da recíproca cooperação, com consideração dos interesses um do outro, em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado
.” (
in

Teoria do contrato – Novos Paradigmas
, 2ª edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, páginas 122/123).

Destarte, pode-se concluir que o princípio da boa-fé contratual se apresenta como dever que as partes têm de agir com lealdade recíproca, antes, durante e depois do contrato.

Assim, diante do descumprimento contratual, deve o julgador examinar no caso concreto se o contratante já se encontrava, desde o início, com nítida intenção de não cumprir o acordo tal como pactuado, ou se o inadimplemento adveio de impossibilidade do seu natural cumprimento, ou seja, se agiu com má ou boa-fé.

Na hipótese dos autos, denota-se que apelado sequer quitou a 1ª parcela do contrato, não podendo, portanto, neste momento processual, depois de inclusive ser revel na ação de busca e apreensão, valer-se de ação indenizatória.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, para manter a determinação ao apelante de “
prestação de contas referente a venda do veículo Ranger Limited 3.2 20V, Diesel, Marca Ford, chassi 8AFAR23LOFJ292742, placa FIF-8546
”,
a fim de comprovar o abatimento do valor recebido com a alienação sobre a dívida, verificando-se a existência de eventual saldo ou débito remanescente, bem como
excluir
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022